Tribunal: TJDFT
Processo: 0014587-04.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0014587-04.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Cuida-se de Apelações Criminais interpostas por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (autor), MICHELE DA SILVA PEREIRA (assistente de acusação), ÉRIKA VIEIRA DE SOUZA JORDÃO, BÁRBARA LETÍCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA e VENILTON CRUZ CAVALCANTE (réus) em face da sentença de Id Num. 24304216, proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia, que condenou VENILTON CRUZ CAVALCANTE, ÉRIKA VIEIRA DE SOUZA JORDÃO e BÁRBARA LETÍCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA à pena de 1 ano e 8 meses de detenção, sob o regime inicial aberto, como incursos na conduta do art. 121, §3o e 4o, c/c art. 13, caput e §2o, “a”, todos do Código Penal. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, autorizou a substituição das reprimendas por 2 restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução. Deixou de fixar valor mínimo a título de reparação de danos, nos termos do inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, pois a família da vítima ajuizou ação cível com essa finalidade, na qual já houve prolação de sentença (processo n.o 0701106-03, que tramitou junto à 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal). Em suas razões (Id Num. 24304221), sustenta o Ministério Público que a culpabilidade e as circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, majorando, por consequência, a pena base, para cada um dos três réus. Michele da Silva Pereira (Assistência de Acusação), em suas razões (Id Num. 24304236), postula a fixação do valor de R$ 130.000,00 a título de reparação de danos pelo crime cometido, nos termos do art. 91, I, do Código Penal. Requer a majoração da pena base quanto à culpabilidade e as circunstâncias do crime para cada um dos réus. Érika Vieira de Souza Jordão e Bárbara Letícia Rodrigues de Oliveira, em suas razões (Id Num. 24590109), alegam inexistência de provas para condenação. Sustentam que não restou comprovada a hipótese de compressas abandonadas em cirurgia cesariana. Salientam que inexiste nexo causal entre as supostas compressas cirúrgicas esquecidas durante a cesárea e o óbito por pseudoaneurisma. Aduzem que as compressas cirúrgicas supostamente deixadas na cesariana foram encontradas pelos médicos do HRC no retroperitônio da vítima, área não acessada em procedimentos cirúrgicos de cesárea. Argumentam que a cesárea não foi a causa da morte da paciente, não foram encontradas compressas em seu útero, único local acessado pela cirurgia cesariana e que sequer foi constatado sangramento. Pedem a sua absolvição, com fulcro no art. 386, I ou II ou IV, do Código de Processo Penal. Alternativamente, requerem a fixação da pena no mínimo legal. Postulam o afastamento da causa de aumento de pena do §4o do art. 121 do Código Penal, porquanto é atribuição dos enfermeiros e da equipe técnica – e não dos médicos – a contagem do número de compressas cirúrgicas. Venilton Cruz Cavalcante, em suas razões (Id Num. 25009505), suscita a nulidade da nomeação do perito judicial e a necessidade de se dirimir dúvidas sobre os laudos apresentados, pois dos 6, 4 afirmam que a causa da morte não se deu pelas compressas e 2 apontam que elas quem geraram as lesões fatais na vítima. Sustenta ser nula a investigação promovida exclusivamente pelo órgão da acusação, pois foi direcionada e partiu de premissa equivocada. Argumenta que o indeferimento da oitiva de seu assistente técnico, Dr. João Marcos Souza Gualberto, acarretou-lhe cerceamento de defesa. Assevera que as supostas compressas nunca foram encontradas, não constam dos autos, não foram periciadas e, portanto, haveria ausência de justa causa para o exercício da ação penal. No mérito, alega insuficiência de prova da materialidade e a inexistência de nexo causal entre a sua conduta e o resultado morte da vítima. Alternativamente, requer a revisão da dosimetria da pena, para que seja fixada no mínimo legal. Contrarrazões de Érika Vieira de Souza Jordão e Bárbara Letícia Rodrigues de Oliveira acostadas no Id Num. 24304258. Postulam o desprovimento do recurso de Apelação interposto pelo MPDFT e pela Assistente de Acusação. Contrarrazões de Venilton Cruz Cavalcante (Id Num. 24304260). Requer o desprovimento dos apelos interpostos pelo MPDFT e pela Assistente de Acusação. Contrarrazões do Ministério Público acostadas no Id Num. 25539729. Requer a rejeição das preliminares suscitadas e o desprovimento dos apelos dos réus. A Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento, afastamento das preliminares e desprovimento dos recursos dos réus e provimento do apelo interposto pelo Ministério Público (Id Num. 25710936). Juntada de petição pelas rés Érika e Bárbara (Id Num. 25891863). INTIMEM-SE o Ministério Público e o Assistente da Acusação para ciência da petição e do documento juntado pelas rés Érika e Bárbara no Id Num. 25891863. Após, retornem. Brasília-DF, 19 de julho de 2021 14:38:44. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator